Tribunal: TJSP
Processo: 2165084-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Locação de Imóvel - REsp 1.547.561/SP é viável a aludida penhora, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família – Não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Locação de Imóvel - REsp 1.547.561/SP é viável a aludida penhora, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família – Não ocorrência - Inexistência de motivo relevante e justificável para autorizar a mitigação da regra de impenhorabilidade disposta no artigo 833 do CPC. Demonstrado que o valor constrito é oriundo de salário - Verbas de natureza alimentar – Impenhorabilidade caracterizada – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165084-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são agravantes EZEQUIEL
MENDONÇA e ANA CÉLIA VIOTO MENDONÇA, é agravada JOSIANE SERRANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165084-58.2019.8.26.0000 -Voto no 47277
2
Voto no 47.277
Agravo de Instrumento no 2165084-58.2019.8.26.0000
Agravantes: Ezequiel Mendonça e Ana Célia Vioto Mendonça
Agravado: Josiane Serrano
Comarca: Franca
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial –
Locação de Imóvel - REsp 1.547.561/SP é viável a aludida
penhora, "a regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV,
do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família – Não ocorrência - Inexistência de
motivo relevante e justificável para autorizar a mitigação da regra
de impenhorabilidade disposta no artigo 833 do CPC.
Demonstrado que o valor constrito é oriundo de salário - Verbas
de natureza alimentar – Impenhorabilidade caracterizada –
Recurso Improvido.
Agravo de Instrumento interposto por Ezequiel Mendonça e sua esposa
contra a decisão de fls. 211/215 que, nos autos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial, indeferiu o pedido de manutenção de bloqueio de parte da verba salarial de
Josiane Serrano para pagamento de débito oriundo de contrato de locação, em suma, sob o
fundamento de que não se trata de execução de crédito que comporte penhora de dinheiro
daquela origem e natureza.
Segundo os Agravantes, a penhora de parte do salário é viável, inclusive
para pagamento de aluguéis atrasados (STJ-REsp. 1.547.561/SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165084-58.2019.8.26.0000 -Voto no 47277
3
Acresce-se que, no caso em tela, a requerida possui uma extensa
movimentação bancária e o valor bloqueado não corresponde a 10% de seu salário líquido,
não lhe prejudicando seu sustento, razão pela qual requer a conversão do bloqueio em
penhora, com expedição do mandado de levantamento a favor deles.
Não houve pedido de liminar.
Recurso tempestivo e preparado, com resposta (fls. 239/244).
Este é o relatório.
Pretendem os Agravantes o recebimento de débito locatício anterior a
janeiro de 2014, consubstanciado em termo de acordo judicial homologado não cumprido
pela Agravada.
Ante a inércia da executada e após infrutíferas tentativas, houve bloqueio em
conta corrente de sua titularidade. No entanto, após comprovado por ela que a importância
constrita se tratava de salário, portanto, impenhorável, determinou-se o desbloqueio.
Segundo os Agravantes, o valor que se propõe o bloqueio não corresponde à
10% do salário líquido da Agravada, percentual que não compromete a sua subsistência.
O recurso não comporta provimento.
No caso em exame, verifica-se a inexistência de motivo relevante e
justificável para autorizar a mitigação da regra de impenhorabilidade disposta no artigo 833
do CPC. Isto porque a Agravada demonstrou que o dinheiro constrito é de natureza salarial,
portanto, impenhorável.
A jurisprudência é assente sobre tal tema e, em julgamento ocorrido nesta
Câmara, a Des. Carmem Lúcia recorda julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça
neste sentido:
“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM
CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE FUNCIONÁRIA PÚBLICA. NATUREZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165084-58.2019.8.26.0000 -Voto no 47277
4
ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. 1. É possível a penhora "on
line" em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos
com manifesto caráter alimentar. 2. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar
apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 3. Recurso especial
provido”. (REsp no 904.774/DF 4a Turma do C. STJ Rel. Ministro Luís Felipe Salomão Dje
16/11/2011).
No mesmo sentido também esta Colenda Câmara já se manifestou:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Penhora de salário
Impossibilidade Ausência de razões que justifiquem a mitigação do art. 833, inc. IV, do
CPC Recurso provido.” (Agravo de instrumento no 2151643-44.218.8.26.0000 Voto no
21.049 25a Câmara Rel. Des. HUGO CREPALDI, j. 28/08/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENSÃO À
PENHORA DE 20% DOS PROVENTOS DA EXECUTADA CONSTRIÇÃO SOBRE
PERCENTUAL DE SALÁRIO IMPOSSIBILIDADE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA
GARANTIDA PELO CPC RELATIVIZAÇÃO QUE APENAS EXCEPCIONALMENTE
PODE SER ADMITIDA CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM
SUPERAR A PROTEÇÃO LEGAL. - Recurso desprovido.” (Agravo de instrumento no
2122420-46.2018.8.26.0000 Voto no 24.487 25a Câmara Rel. Des. EDGARD ROSA, j.
24.487, j. 31/07/2018).
Ademais, o crédito em execução é decorrente de relação locatícia, não
detendo natureza alimentar, hipótese em que seria possível efetuar uma ponderação entre
os interesses das partes, em atenção à regra contida no artigo 833, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO.
NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165084-58.2019.8.26.0000 -Voto no 47277
5
que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (entre
outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649
do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no
AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
3/3/2015, DJe de 13/13/2015). 2. No caso dos autos, ao autorizar a penhora de 30% sobre
os vencimentos do recorrido, o Tribunal a quo decidiu em dissonância com o entendimento
do STJ, tendo em vista que o débito em questão decorre de valores que o recorrente/fiador
teve que pagar em nome de devedor/recorrido, réu em ação de despejo, ou seja, não
consiste em prestação alimentar. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no Agravo em
Recurso Especial no 877.428/RJ Quarta Turma Rel. Minisro Raul Araújo Dje 27/03/2017).
LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA COMERCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA "ON LINE". Constrição de numerário existente na conta bancária dos
executados. R. despacho que indeferiu o desbloqueio das contas bancárias. Agravo só dos
acionados. Verbas que são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Exceção
admitida nas hipóteses de verba alimentar, o que não se afigura no caso. Ausência de
situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade do salário.
Desbloqueio das quantias que é de rigor. Decisão reformada. Dá-se provimento ao agravo
instrumental dos executados, tudo nos estreitos limites do recurso. (AI no 2176976-
95.2018.8.26.0000, rel. Des. Campos Petroni, 27a Câmara de Direito Privado, j.
22.10.2019).
Assim, de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores
discutidos no presente recurso.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator